Tribunal: TJPA
Processo: 0035431-84.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOI ? Considerando a validade da cobrança de tarifa de cadastro, legítima é a sua cobrança, devendo a sentença ser reformada neste ponto.II ? Cobrança de TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE.III ? SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente.IV ? Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035431.84.2012.814.0301
APELANTE: BANCO SAFRA S.A
APELADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 220/223
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Considerando a validade da cobrança de tarifa de cadastro, legítima é a sua cobrança, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
II - Cobrança de TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE.
III - SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente.
IV - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035431.84.2012.814.0301
APELANTE: BANCO SAFRA S.A
APELADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 220/223
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SAFRA S.A
, em face da decisão monocrática de fls. 220/223 que deu parcial provimento à apelação, a fim de reformar a sentença recorrida apenas no que tange a tarifa de cadastro, por entender ser esta devida.

Constam dos autos, que o Apelante celebrou contrato de financiamento com a apelada (fls. 33/38), cujo objeto do contrato foi o veículo automotor, ano 2010/modelo 2011, marca/modelo FIAT /IDEA cor: preta, chassi: 9BD135019B2165496, sendo o mesmo dado como garantia fiduciária do negócio, que foi prontamente alienado.

Ficou convencionado que o financiamento se daria em 60 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.316,43 (mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor de R$ 78.985,80 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Em suas razões (fls. 171/188), o apelante afirma que as cláusulas contratuais não podem ser modificadas em razão dos preceitos trazidos pelo Princípio do Pacta sunt Servanda.

Aduz que a cobrança do Custo Efetivo Total (CET), o ressarcimento pelo Registro do Contrato e pelos serviços de terceiros estão devidamente discriminados no contrato pactuado entre as partes, razão pela qual não podem ser afastados.

Aduz que a sentença recorrida não pode prevalecer, eis que não há causa para modificar os valores cobrados de juros moratórios, multa e demais encargos de mora, uma vez que os percentuais estabelecidos estão em conformidade com a legislação e o contrato formalizado entre as partes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (fls. 194).

O Apelado apresentou contrarrazões (fls. 196/200) defendendo que a sentença guerreada está de acordo com a atual jurisprudência sobre as matérias, pelo que não merece reforma neste sentido. Por fim, requereu que seja negado provimento ao recurso de Apelação.

Através da decisão monocrática de fls. 220/223, este juízo deu parcial provimento à apelação, a fim de reformar a sentença recorrida apenas no que tange o registro de contrato, por entender ser este devido.

Inconformado, o Banco agravante, interpôs o presente Agravo Interno arguindo que o Registro de contrato está expressamente previsto no pacto, não havendo que se falar em abusividade ou onerosidade excessiva relativa à cobrança de tarifas.

Aduz que existe possibilidade de estipulação dos juros acima dos 12% ao ano, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança entabulada no contrato. Também afirma ser totalmente legal a cobrança dos juros de mora e da multa contratual.

Por derradeiro, afirma ser necessário o afastamento da condenação em honorários, por ter decaído de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática de fls. 220/223.

É o relatório.

DECIDO.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo interno.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO, TARIFA DE CADASTRO E DEMAIS TARIFAS

No caso em comento, o contrato não faz referência a TARIFA DE CADASTRO (TAC) ou

TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), por isso,
julgo prejudicado
o recurso quanto a esses pedidos em específicos.

Cumpre informar que a
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO
- TAC não se confunde com a
TARIFA DE CADASTRO
prevista no contrato (item 5, às fls. 33), pois os fatos geradores são distintos. O fato gerador para a cobrança da TAC é a concessão de crédito ao mutuário e para a
Tarifa de Cadastro
é a realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais.

Urge ressaltar, que a cobrança da taxa de abertura de crédito passou a ser considerada ilegal a partir de abril de 2008, entretanto a
cobrança da Tarifa de Cadastro é válida,
desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, considerando a validade da cobrança de
tarifa de cadastro, legítima é a sua cobrança, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
SERVIÇOS DE TERCEIROS

Compulsando o contrato verifica-se que a instituição financeira efetuou a cobrança do referido encargo, através do item 6 da Cédula de crédito bancária (fls. 33).

Ocorre que os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos art. 46 e 51, IV, do CDC.

Ademais, o fato gerador desse encargo não representa uma efetiva prestação de serviço ao consumidor, mas sim um custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente, porquanto não se pode transferir ao consumidor os custos decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Senão vejamos:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A pretensão recursal, consistente na negativa de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual tida por conflitante com princípios do Código de Defesa do Consumidor, requer, necessariamente, a interpretação de contrato, bem como a análise dos demais elementos probatórios dos autos, os quais não foram produzidos durante a fase instrutória da demanda, atraindo, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 737.987/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015)

No mesmo sentido cito a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - COBRANÇA - REQUISITOS. Os serviços de terceiros somente podem ser cobrados do consumidor se, além de serem de sua responsabilidade, estiverem devidamente explicitados no contrato firmado entre as partes, quanto ao valor e à discriminação dos serviços. (TJ-MG - AC: 10672120209743001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)
APELAÇAO - REVISIONAL - SERVIÇO DE TERCEIRO - REGISTRO DE CONTRATO - ABUSIVIDADE - CORREÇAO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - REDISTRIBUIÇAO DO ONUS SUCUMBENCIAL - A imposição de uma parte à outra a obrigação do ressarcimento de suas próprias despesas, as quais são expendidas tão-somente com a intenção de reduzir os riscos de sua atividade se revela abusiva - Deverá ocorrer a redistribuição do ônus sucumbencial, pois a parte autora sucumbiu na metade de seus pedidos. - Correta a data da correção monetária dos valores pagos indevidamente, pois ela é a efetiva atualização da moeda, a qual somente será alcançada se aplicada no momento em que ocorreu o desembolso de quantias. (TJ-MG - AC: 10693120004561001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/06/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2016)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. A cobrança, no caso, da tarifa bancária denominada "serviços de terceiro" é abusiva, uma vez que não foi especificado qual o serviço de terceiro a tarifa se refere, bem como não foi comprovada a efetiva prestação. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - APL: 10041727420148260196 SP 1004172-74.2014.8.26.0196, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 13/08/2015, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2015)

Assim, é ilegal a cobrança da tarifa serviços de terceiros no valor de R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais), pois sua estipulação é genérica e ofende o princípio do dever de informação ao consumidor, devendo a sentença de piso ser mantida nesse ponto.

REGISTRO DE CONTRATO

No tocante à cobrança da tarifa de registro ou registro de contrato no importe de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), item 7 do contrato, entendo que a decisão que afastou sua cobrança deve ser mantida.

O fato gerador desse encargo não representa uma efetiva prestação de serviço ao consumidor, mas sim um custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente, porquanto não se pode transferir ao consumidor os custos decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Senão vejamos:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Alinhando-se a este entendimento, colaciono a jurisprudência pátria:
Revisional de contrato bancário cumulada com pedido de antecipação de tutela. Financiamento de veículo. Interação na órbita da relação de consumo. Aplicação do CDC. Cabimento. Súmula 297 do STJ. Revisional. Capitalização de juros. Legalidade da aludida prática em cenário de ajuste firmado após a edição da MP nº 1963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001, que a admite em operações realizadas por instituições financeiras, desde que haja expressa previsão contratual. Compatibilidade da lei com o ordenamento fundante. Regramento contratual (fls. 75/79) e demonstração a contento - dos índices mensal e anual aplicados ao contrato. (REsp nº 973.827 RS 2007/0179072-3; Relator: Min. Luís Felipe Salomão; j. em 08/08/2012; publicação em 24/09/201). Tabela Price. Ausência de demonstração de incremento inusitado do saldo devedor. Apelo do autor desprovido. Revisional. Limitação de juros. Descabimento. Ausência de indicação da ocorrência de excesso. A propósito, colaciona-se a Súmula 596 do STF que afasta o comando do Decreto 22626/33 das taxas de juros e distintos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do sistema financeiro nacional. Taxa de juros. Contratação sem eiva. Recurso do autor desprovido. Revisional.
Tarifas. Registro de contrato. Avaliação. Expurgo prestigiado. Abusividade da transferência de obrigação do fornecedor ao consumidor, conforme dicção do artigo 51, incisos IV e XII, do CDC.
Apelo do banco desprovido. Revisional. Tarifa de cadastro. Cobrança escorreita, porquanto abonada na esteira do recente entendimento professado pela Corte Superior em sede de recursos repetitivos; autorizada pelo artigo 3º, inciso I, da Resolução 3.518/08 do BACEN e cujo valor não se mostra abusivo. Apelo do banco provido. Revisional. Repetição de indébito. Cifra eventualmente honrada a maior recomenda recálculo e devolução ou restituição após compensação, caso liquidação o apure, no matiz simples à falta do dolo. Apelo do banco provido em parte. Revisional. Sucumbência mantida fruto do decaimento em larga extensão, ressalvada a gratuidade. Recurso do autor improvido, com observação.(TJ-SP - APL: 00085389820138260006 SP 0008538-98.2013.8.26.0006, Relator: Sérgio Rui, Data de Julgamento: 18/09/2014, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2014)
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS. CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. I - É lícita a tarifa de cadastro cobrada no contrato, de acordo com a Resolução nº 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional. REsp 1.251.331/RS julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. II - A remuneração da instituição financeira advém do pagamento dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais, de modo
que é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, consoante o art. 51, inc. IV, do CDC.
III Apelação parcialmente provida.(TJ-DF - APC: 20130111698317, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2015 . Pág.: 344)

Deste modo, considero que a referida obrigação coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira, em afronta aos artigos 51, IV, XII e § 1º, III, e 39, V, do CDC, motivo pelo qual não merece modificação o julgado recorrido

Por derradeiro, entendo que o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios pelo juízo
a quo
(10% sobre o valor da condenação) está dentro dos parâmetros instituídos pelo Código de processo Civil (art. 21), não havendo motivos para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora